Tribunal: TJDFT
Processo: 0714467-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0714467-97.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TELOS FUNDACAO EMBRATEL DE SEGURIDADE SOCIAL AGRAVADO: JOSE GUILHERME HERANI ALVES RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por TELOS FUNDACAO EMBRATEL DE SEGURIDADE SOCIAL contra a r. decisão exarada pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença (Processo no 0038764-66.2012.8.07.0001) manejado em desfavor de JOSE GUILHERME HERANI ALVES, dentre outras determinações, concedeu o benefício da gratuidade de justiça ao executado, bem como considerou parcialmente impenhorável o valor bloqueado na conta do ora agravado, deferindo o desbloqueio de valor remanescente. Eis o teor da decisão recorrida (ID 229430347 dos autos originários), in verbis: Trata-se de cumprimento de sentença movido por JULIANA ALVES CAROBA FERREIRA e TELOS FUNDACAO EMBRATEL DE SEGURIDADE SOCIAL em face deJOSE GUILHERME HERANI ALVES, partes qualificadas nos autos. Houve, no curso da execução, o bloqueio total da quantia executada (R$ 12.555,73), conforme ID220267390. Intimado acerca do bloqueio, o executado apresentou o pedido de habilitação de ID220813575, no qual destituiu as advogadas DIANA PAULA CAMPELO RAPOSO e ARISTELLA INGLEZDOLFE DE MELLO CASTRO, e constituiu como sua patrona WALÉRIA BARBOSA DE BRITO. Ainda, apresentou a impugnação de ID220832800, na qual alega a impenhorabilidade dos valores penhorados/bloqueados na sua conta bancária por se tratar de verba alimentar, proveniente da sua aposentadoria. Requer que sejam concedidos os benefícios da justiça gratuita e que seja desconstituída a penhora. Resposta à impugnação no ID222665344, na qual o exequente requer o indeferimento da impugnação, uma vez que não houve a comprovação de que o total bloqueado é proveniente de aposentadoria. No ID223017259, o exequente, por meio de sua advogada destituída, requereua declaração da prescrição intercorrente executiva. A Decisão de ID223184777, a fim de instruir a impugnação, determinou que oexecutado apresentasse os últimos 4 (quatro) extratos de movimentações da conta bancária na qual recebe seu benefício previdenciário, os últimos 4 (quatro) extratos de movimentações da conta poupança atingida pelo bloqueio, e cópia das duas últimas declarações de IRPF entregue à Receita Federal. Ainda, determinou a notificação das advogadas DIANA PAULA CAMPELO RAPOSO e ARISTELLA INGLEZDOLFE DE MELLO CASTRO acerca da destituiçãode ID 220813575. Decorreu, sem manifestação, o prazo do executado e das advogadas destituídas. No ID 225361744, o executado apresentou Exceção de Pré-Executividade na qual alega a prescrição do presente cumprimento de sentença, já que, nos termos do artigo 921, §4o do CPC, o termo inicial da prescriçãointercorrente se dá com a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização debens do devedor, quese deuem 22/05/2017, conforme certidão de ID 19149249.Afirma, ainda, que deve ser desconsiderado o disposto na Lei n. 14.010/2020. Resposta à exceção no ID228946408, na qual se alega a ausência de prescrição intercorrente. É o relatório. Decido. Dajustiça gratuita. O executado requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita. De acordo com a jurisprudência do STJ e deste Eg. Tribunal, o pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado em qualquer etapa do processo, mas seus efeitos não podem retroagir, exceto se for a primeira manifestação da parte nos autos, o que não é o caso. Assim, em regra, os benefícios da gratuidade da justiça compreendem os atos a partir do momento de sua concessão, sendo inadmissível a retroação. Nesse sentido:"A concessão da gratuidade de justiça não produz efeitos retroativos, pois não pode ser concedida com fundamento em situações passadas, devendo ser considerada a situação financeira da parte referente ao presente." Acórdão 1414669, 07039287720228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 28/4/2022. Em relação aos critérios para a concessão do benefício, conforme prevê a Resolução no 140/2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, presume-se a hipossuficiência de renda daqueles com renda familiar de até 5 salários-mínimos. Tais critérios têm sido aceitos pela jurisprudência desta Corte. Conforme Histórico de Crédito deID220832808, o executado recebe proventos abaixo de5 salários-mínimos. Assim, concedo os benefícios da justiça gratuita ao executado, com efeitos proativos. Anote-se. Da destituição. Conforme petição de ID 220813575, o executado destituiu as advogadas DIANA PAULA CAMPELO RAPOSO e ARISTELLA INGLEZDOLFE DE MELLO CASTRO, e constituiu como sua patrona WALÉRIA BARBOSA DE BRITO. Notificadas acerca da destituição (ID 223184777),DIANA eARISTELLA não manifestaram qualquer objeção. Assim, promova-se a baixa deDIANA PAULA CAMPELO RAPOSO e ARISTELLA INGLEZDOLFE DE MELLO CASTRO, mantendo-se como advogada do executado somenteWALERIA BARBOSA DE BRITO - procuração de ID220813577. Por ter sido apresentada poradvogada destituída, deixo deapreciar a manifestação de ID 223017259. Da impugnação ao bloqueio/penhora. Passo à apreciação da impenhorabilidade dos valores bloqueados no ID220267390. Alega o executadoa impenhorabilidade dos valores penhorados/bloqueados na sua conta bancária por se tratar de verba alimentar, provenientes da sua aposentadoria. Conforme comprovante de ID220832808, o executado recebe proventos de aposentadoria no valor líquido de R$ 6.226,34. Contudo, o valor bloqueado perfaz a quantia deR$ 12.555,73, valor superior ao benefício pago no mês do bloqueio. Intimado à comprovar, com a apresentação de extratos bancários e outros documentos (ID 223184777),que o montante remanescente também é oriundo de benefício de aposentadoria, o executado permaneceu inerte. Assim, diante da ausência de comprovação de sua origem, a diferença entre o valor bloqueado e o benefício pago no mês do bloqueio, qual seja, R$6.329,39 (R$ 12.555,73 -R$ 6.226,34), deve permanecer bloqueado. No tocante ao valor bloqueado correspondente ao benefício de aposentadoria,qual seja,R$ 6.226,34,o entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, à manutenção de sua dignidade e de seus dependentes (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). Também nesse sentido, o E. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE VERBAS SUCUMBENCIAIS. PENHORA DE SALÁRIO. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DO ART. 833, §2o DO CPC. PADRÃO DE VIDA ELEVADO. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR. 1. A jurisprudência tem admitido a relativização da impenhorabilidade da verba de natureza alimentar, prevista no art. 833, IV, do CPC, desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família. Precedentes do STJ e desta Corte. 2. Mostra-se cabível a penhora de parte do salário do devedor quando se constata que a constrição não tem o condão de comprometer sua sobrevivência ou afetar sua dignidade, como no caso concreto analisado nos autos, em que o devedor possui elevado padrão de vida. 3. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento para determinar a penhora sobre o percentual de 20% dos rendimentos do devedor, decotados apenas os descontos compulsórios. (Acórdão 1417796, 07371004420218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2022, publicado no DJE: 9/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com base neste entendimento, faz-se necessário dar proteção não apenas à dignidade do devedor, mas também à satisfação do crédito do credor, sendo possível a penhora sobre conta bancária do executado, em percentual que não comprometa sua subsistência, quando frustrada a execução por outros meios postos à disposição do exequente. No caso dos autos, o executado apresentou Histórico de Créditocom renda líquida de R$ 6.226,34.Deste modo, à luz da ponderação entre o interesse do credor e a reserva do mínimo necessário à sobrevivência da parte executada, vislumbro razoável o percentual de 15% (quinze por cento) para o bloqueio judicial da verba salarial do executado, o que perfaz a quantia de R$933,95. Ante o exposto, DETERMINO a manutenção do bloqueio efetivado no ID222069068até o montante de R$ 7.263,34 (R$ 6.329,39 +R$933,95), e DEFIRO o desbloqueio do valor remanescente, qual seja, R$ 5.292,39 (R$12.555,73 -R$ 7.263,34). Na oportunidade, converto o bloqueio da quantia de R$7.263,34em penhora, sem necessidade de lavratura de termo. Promovo a transferência do valor penhorado (R$7.263,34) para conta vinculada ao juízo, ficando a instituição financeira depositária, conforme detalhamento anexo. Intime-se a parte credora para indicar dados bancários/PIX do beneficiário para levantamento dos valores. Prazo: 15 (quinze) dias. DaExceção de Pré-Executividade. Tratando-se de matéria de ordem pública, não submetida à preclusão, aprecio a alegação de prescrição intercorrente apresentada. Argumenta o executado que, nos termos do artigo 921, §4o do CPC, o termo inicial da prescrição intercorrente se dá com a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens do devedor, que se deu em 22/05/2017, conforme certidão de ID 19149249, e otermo final da prescriçãose deu em 22/05/2022.Afirma, ainda, que deve serdesconsiderado o disposto na Lei n. 14.010/2020. Diferente do alegado pelo executado, acertidão de ID 19149249 detalhou o bloqueio parcial da quantia executada, conforme esclarecido na Decisão de ID 19149358. Esse bloqueio foi, adiante, convertido em penhora, conformeDecisão deID19149868, o que evidencia o encontro de bens passíveis de penhora. A pesquisa RENAJUD de ID19149895 tambémevidencia o encontro de bens passíveis de penhora. Apenhora do veículo encontrado foi determinada (IDs 19150702 e 19150975) e, posteriormente, desconstituída (ID19151510), em razão do veículo ter sido alienado pelo executado e não transferido. Somente quando constatada a ausência de bens do devedor, após a diligência de ID19764953, que os autos foram suspensos por ausênciade bens penhoráveis, conforme Decisão de ID20133575. Assim, correta a Decisão de ID 20133575, a qual deve ser considerada como termo inicial da suspensão prevista no art. 921, III e § 1o, do CPC. Quanto à aplicação daLei n. 14.010/2020, esta foi editadano período da pandemia do coronavírus (Covid-19) e determinou a suspensão dos prazos prescricionais em curso, como no caso em análise. Portanto, por óbvio, sua aplicação não deve ser afastada diante do fato de que a prescrição intercorrente já estava em curso. Ante o exposto, verifica-se que a Decisão de ID214824387 não merece reparos, encerrando o prazo da prescrição intercorrente em10/12/2024. Ocorre que o pedido de pesquisa SISBAJUD, que resultou no bloqueio total da quantia executada, foi protocolado em25/10/2024(ID215809881), e apreciado em 21/11/2024(ID218352623), antes da ocorrência da prescrição. Como a impugnação à penhora foi acolhida somente em parte, sendo deferida a manutenção do bloqueio de R$7.263,34, resta interrompida a prescrição intercorrente. Ante o exposto, RECONHEÇO a não ocorrência da prescrição intercorrente e REJEITO aExceção de Pré-Executividade apresentada. Intimem-se as partes. Em suas razões recursais (ID 70804905), a agravante sustenta equívoco na decisão que concedeu a gratuidade de justiça ao executado e considerou parcialmente impenhorável o valor bloqueado na conta do ora agravado. Alega que o agravado possui renda mensal líquida de R$ 18.678,31 (dezoito mil seiscentos e setenta e oito reais e trinta e um centavos), valor significativamente superior a 05 (cinco) salários-mínimos, limite para a presunção de hipossuficiência estabelecida pela Resolução no 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal. Argumenta que o agravado omitiu deliberadamente a referida fonte de renda, correspondente a uma complementação de aposentadoria paga pela própria agravante no valor de R$ 12.451,97 (doze mil quatrocentos e cinquenta e um reais e noventa e sete centavos). Defende que essa omissão ocorreu mesmo após determinação judicial para apresentar extratos bancários e declarações de imposto de renda. Quanto à impenhorabilidade, a agravante aduz que, diante da elevada renda do agravado, não se justifica a limitação da penhora, devendo ser liberado o valor integral bloqueado de R$ 12.555,73 (doze mil quinhentos e cinquenta e cinco reais e setenta e três centavos) para a quitação integral da dívida executada. Cita jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça no sentido de que a impenhorabilidade de verbas salariais e de aposentadoria não é absoluta, devendo ser preservado apenas o mínimo existencial, o que, no caso concreto, restaria assegurado mesmo com a penhora total. Assim, requer o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, a fim de que seja revogada a concessão da gratuidade de justiça ao agravado/executado, bem como determinado que todo o valor penhorado de R$ 12.555,73 (doze mil quinhentos e cinquenta e cinco reais e setenta e três centavos) seja convertido para conta judicial e liberado em favor da agravante/exequente, a fim de dar integral satisfação à dívida executada. Preparo recolhido (ID 70807668). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. O artigo 995, parágrafo único, do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e da imediata produção de seus efeitos restar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos, porquanto a ora agravante, apesar de intitular o recurso de “Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo”, nada mencionada no corpo da peça recursal sobre os requisitos e os fundamentos que ensejam a concessão da medida liminar indicada. Nos termos do art. 373, II, do CPC, o ônus da prova incumbe ao réu quanto aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, exigindo, tanto o art. 995 quanto o art. 300, ambos do CPC, a efetiva demonstração dos requisitos autorizadores da tutela antecipada pretendida, a saber a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não cabe ao órgão julgador presumir os motivos cogitados pela agravante na indicação feita na petição recursal de pedido de efeito suspensivo. Incumbe à parte agravante, ao requerer ao relator a tutela de urgência, consoante o art. 299 do CPC e, nos termos do art. 1.016, II e III, do CPC, elaborar a peça recursal com atenção aos requisitos de exposição dos fatos e do direito e de apresentação das razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, bem como o próprio pedido. É desdobramento do princípio dispositivo estatuído no art. 2o do CPC, segundo o qual o “processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei”. O impulsionamento pelo órgão julgador pressupõe a iniciativa da parte, no caso, da agravante. Como o recorrente não fundamentou o pedido de concessão do efeito suspensivo, atendendo ao disposto no art. 995, do CPC, conclui-se pela falta de demonstração dos requisitos para análise e eventual deferimento da medida. Desatendido o requisito da exposição do fato e do direito no tocante ao pedido de concessão da tutela recursal, apenas mencionada, genericamente, sem qualquer fundamentação e requerimento, no capítulo atinente aos pedidos, conclui-se pelo indeferimento do pleito. Confira-se a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça sobre questão semelhante, em que se firmou a necessidade de descrição da lesão grave e de difícil reparação para a apreciação da tutela de urgência, sem a possibilidade de concessão de ofício: AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE CONTRATO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DEPÓSITO JUDICIAL VALOR INCONTROVERSO. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 330 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. 1. A concessão da tutela de urgência, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma prescrita no artigo 300 do CPC. (Acórdão 1293953, 07213174620208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 5/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso). AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. ART. 300 CPC. AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. 2. No caso dos autos não se verifica a plausibilidade do direito, visto que a questão principal referente à reintegração de posse já foi analisada e encontra-se sob o manto da coisa julgada, inexistindo, portanto, motivos para obstar o cumprimento da sentença. 3. Ausente a plausibilidade do direito, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 997258, 20160020321012AGI, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/2/2017, publicado no DJE: 15/3/2017. Pág.: 443-465) (Grifo nosso). AGRAVO REGIMENTAL - NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL - REQUISITO PRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. 1) Tratando de agravo de instrumento, é imperioso que o agravante descreva a lesão grave e de difícil reparação e faça requerimento expresso de concessão da antecipação da tutela recursal, sendo vedado ao magistrado o deferimento de tal medida, de ofício. 2) A conversão do agravo de instrumento em retido pressupõe juízo positivo de admissibilidade do recurso, sendo possível, portanto, apenas nos casos em que superada a hipótese prevista no art. 557, I, do CPC. 3) Negado provimento ao agravo regimental. (Acórdão 354919, 20090020002377AGI, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2009, publicado no DJE: 11/5/2009. Pág.: 109) (Grifo nosso). Esse entendimento também se aplica à concessão do efeito suspensivo. Sem a formulação de pedido da tutela recursal, com a exposição dos motivos de fato e de direito embasadores da pretensão, à luz do art. 995 do CPC, tenho por meramente referenciado o pedido no recurso. Diante disso, não há motivos que impeçam a análise de mérito do presente recurso, mediante a formação do devido contraditório e da ampla defesa, quando todo o cenário será melhor examinado e possibilitará o conhecimento de todas suas singularidades, com vista a promover a pacificação social. Com efeito, a antecipação da tutela recursal é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, ante o risco de perecimento do direito da parte, peculiaridades não verificadas no caso em apreço. Diante dessas constatações sumárias, não estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela antecipada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso, no prazo legal. Brasília/DF, 14 de abril de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator